Tribunal: TJMT
Processo: 8022268-93.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8022268-93.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONIVAN RODRIGUES - CPF: 571.012.991-72 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO MENDES FIGUEIREDO - CPF: 047.191.819-96 (RECORRIDO), AVNER DA SILVA SOUSA - CPF: 023.938.881-01 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ROBERIO DIAS DE SOUSA JUNIOR - CPF: 703.964.341-34 (RECORRIDO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR SEM CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos.

A interrupção da prescrição depende de citação válida, conforme o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O ajuizamento de ação anterior, sem citação válida dos Réus, não interrompe o prazo prescricional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 870) firmou entendimento de que a interrupção ocorre apenas nos casos em que há citação válida, mesmo em processos extintos sem resolução de mérito.

Mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença

que
reconheceu
a prescrição do direito da pretensão indenizatória da parte autora,

julgando assim extinto nos termos do art. 487, II do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ronivan
Rodrigues contra a sentença que julgou extinta a pretensão indenizatória, com resolução de mérito, por reconhecimento de prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O Recorrente argumenta que a prescrição não se consumou, visto que uma ação anterior interrompeu o prazo prescricional, conforme alegações apresentadas nos autos.

No entanto, conforme estabelecido nos autos e em conformidade com a jurisprudência consolidada, especialmente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 870, a interrupção do prazo prescricional depende de citação válida. No caso dos autos, a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito devido à
ausência de citação dos Réus, o que impossibilita a interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

O artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil determinam que a prescrição é interrompida pela citação válida. Neste caso, a ação anterior não foi suficiente para interromper o prazo, uma vez que os Réus não foram citados de forma válida. A jurisprudência pátria é clara ao afirmar que, na ausência de citação, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

A decisão de primeira instância analisou corretamente os elementos do caso, concluindo que a ausência de citação impede a interrupção da prescrição, conforme também estabelecido em precedentes do TJPR e TJMG, que rechaçam a interrupção da prescrição em situações similares.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024